Tribunal: TJDFT
Processo: 0748398-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0748398-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: FABIANA BARRETO MARTINS AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Fabiana Barreto Martins em face da r. decisão (ID 21718091) que não conheceu do Agravo de Instrumento, por ausência de recolhimento do preparo pela Agravante, e julgou prejudicado o Agravo Interno. A Embargante alega que a análise do mérito recursal do Agravo de Instrumento trata da concessão do pedido de gratuidade de justiça, que somente será resolvido de forma definitiva com o julgamento pelo colegiado. Argumenta ainda que a r. decisão fundamentou-se em premissa fática equivocada, ao adotar o entendimento de que a Agravante não recolheu as custas recursais, pois o prazo para o recolhimento não havia transcorrido. Comprova o pagamento do preparo recursal (ID 21772791), efetuado dentro do prazo concedido em decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 21464200), razão pela qual o considera tempestivo. Pede que sejam conhecidos o Agravo de Instrumento e o Agravo Interno interpostos pela Embargante, uma vez que o preparo foi recolhido tempestivamente. É o breve relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais vícios. Inicialmente, a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça indicou expressamente a consequência de não conhecimento do recurso caso não houvesse o recolhimento do preparo, in verbis (ID 21464200): “(...) Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, em consequência, determino a intimação da Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15).” Contudo, o Agravante não cumpriu a determinação e interpôs Agravo Interno (ID 21609347). Assim, consoante esclarecido na decisão embargada, ausente o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do agravo de instrumento, o que tornou prejudicado o agravo interno (ID 21718091). Em que pese a alegação de que o prazo para recolhimento das custas recursais ainda estava vigente quando da decisão de não conhecimento prolatada por esta Relatoria, impõe-se reconhecer que, ao manejar o Agravo Interno sem o devido recolhimento do preparo, operou-se o fenômeno da preclusão consumativa. Assim, verifica-se que a decisão embargada não se fundamentou em premissa fática equivocada, ao adotar o entendimento de que a Agravante não teria recolhido as custas recursais, pois seria inadmissível o cumprimento da determinação após a interposição do recurso. Portanto, não configuradas as hipóteses insertas no art. 1.022 do CPC/15, inviável prover os embargos declaratórios. Assim, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator